Tribunal: CARF
Processo: 10945.900013/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.900013/2017-21
RESOLUÇÃO
3002-000.384 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATICINIOS NITUANO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem: i) Analise o direito creditório lançados no
DACON (independentemente da linha que foram lançados) a partir dos conhecimentos de
transporte rodoviário – CTRC e planilhas apesentadas no curso do procedimento fiscal e em
manifestação de inconformidade considerando o conceito de insumo, segundo os critérios da
essencialidade ou relevância, delimitados no REsp no 1.221.170/PR. ii) Realize eventuais
diligências que julgar necessárias para a constatação especificada na presente Resolução.
ii) Elabore relatório fiscal conclusivo manifestando-se acerca dos documentos e das informações
apresentadas nos presentes autos, avaliando a eventual revisão das glosas realizadas, trazendo os
esclarecimentos e as considerações pertinentes quanto ao enquadramento de cada item no
conceito de insumo delimitado no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes
Rego(substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

Fl. 1632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.384 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.900013/2017-21
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que reconheceu parcialmente Pedido de
ressarcimento apresentado pelo Contribuinte relativo à PIS/Pasep não-cumulativo vinculado às
receitas do mercado interno não tributado do 3o trimestre 2011.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto que em síntese:
i)
Manteve a glosa sobre embalagens para transporte de mercadorias
acabadas por considerar gastos posteriores à finalização do processo de
produção e, portanto, não gerariam direito ao crédito da não
cumulatividade da contribuição.
ii)
Manteve a glosa de créditos sobre ferramentas, bem como os itens nelas
consumidos, por não se amoldarem ao conceito de insumo para fins da
legislação das contribuições
iii)
Manteve glosa sobre bens do ativo imobilizado da Nota Fiscal no 21.000,
emitida em 18/02/2008, relativa à aquisição de um caminhão marca
Volkswagen, no valor de R$ 110.000,00, uma vez que a nota fiscal
apresentada pela Recorrente não continha os mesmos dados informados na
citada planilha, a qual agrega os dados informados pela interessada e que foi
utilizada para a tomada de crédito. A nota fiscal apresentada é a de no
90.297, e apesar de, também, ter sido emitida em 18/02/2008 e referir-se a
caminhão marca Volkswagen, apresenta o valor de R$ 180.000,00.
iv)
Manteve glosas relativos aos fretes de transporte de leite e derivados por
entender não geram o direito ao crédito básico em decorrência de as
mercadorias transportadas, que são tributadas a alíquota zero, não gerarem
direito ao crédito básico das contribuições.
v)
Manteve glosas relativos a outros fretes, os quais foram classificados
indevidamente como despesas com armazenagem, por entender que a
Recorrente não trouxe ao processo quaisquer provas do direito alegado, ou
seja, não realizou a comprovação do direito ao crédito que alega possuir,
relativo aos fretes de compras ou de retorno de bens, informados como
fretes na operação de venda
vi)
Não analisou pedido de atualização monetária dos créditos (Selic), por
concomitância.
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.384 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.900013/2017-21
3
Cientificado do acórdão recorrido, insurge a Recorrente por meio de Recurso
Voluntário, reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral
ressarcimento, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
i)
Conceito de insumo nos termos do REsp. no1.221.170 – PR.
ii)
Em relação às embalagens - caixas de papelão ondulado, fios e lacres – Argui
que se trata de embalagens com acabamento sofisticado, contendo
estampas, rótulos e indicações de função promocional, cujo material
empregado, nitidamente tem o objetivo de valorizar o produto. Além disso,
em sua maioria, são embalagens de capacidade inferior a vinte quilos e
correspondem, exatamente, à forma como a requerente entrega os seus
produtos aos clientes, considerando que ela não efetua vendas a
consumidor final. Outrossim, dada a natureza das mercadorias, a cuja
fabricação a empresa se dedica – alimentos para consumo humano – é
irrecusável reconhecer que as embalagens em questão, mesmo constituindo
invólucro externo para acondicionamento de embalagens menores,
cumprem função relevante na conservação da qualidade do produto, no que
se refere seja à sua higiene, seja à temperatura com que deve ser mantido.
iii)
Os materiais de embalagem e rotulagem utilizados pela recorrente,
diferentemente do que se afirmou na decisão recorrida, fazem parte do
processo produtivo e são essenciais para o desenvolvimento de sua
atividade econômica, sendo indispensáveis não só para o adequado
acondicionamento dos produtos, mas também para a sua conservação,
identificação, armazenamento e transporte. Nesta condição, revestem,
inegavelmente, a condição de insumo definido pelo STJ e amplamente
tratado no item anterior, fazendo jus ao crédito de PIS/Pasep e Cofins, na
forma do art. 3o, inciso II, da Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
iv)
As ferramentas e itens nela consumidos (chaves allen; chave combinada;
varetas pra solda; brocas; alicates; termômetros; entre outros, utilizados na
manutenção das máquinas e equipamentos do processo produtivo, bem
como nas instalações produtiva) são essenciais ao processo produtivo, uma
vez que trata-se de indústria do ramo alimentício e, nessa condição, é
inerente para a consecução da sua atividade a detenção de parque industrial
robusto, equipado com máquinas e equipamentos necessários para a
industrialização de produtos lácteos. Toda essa estrutura recebe
manutenções preventivas e corretivas diariamente, sendo essencial para o
desenvolvimento dessa atividade o uso de ferramentas.
v)
Em relação à glosa sobre fretes nas vendas, sustenta que o motivo pelo qual
a autoridade fiscal glosou o crédito foi, única e exclusivamente, pelo fato de
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.384 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.900013/2017-21
4
que os valores foram alocados na Linha 07 – Despesas de Armazenagem e
Frete na Operação de Vendas da DACON indevidamente, mas, na realidade,
são fretes sobre compras ou sobre retorno de bens e, nesta condição,
deveriam ter sido registrados na Linha 02. Portanto, a única questão que
deve ser debatida nesse tópico é se o aproveitamento dos créditos da
Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins pode ser vedado por ter sido lançado
equivocadamente, isto é, se erro de forma tem o condão de impedir que a
recorrente tenha o ressarcimento de seus créditos, nada restando a ser
discutido sobre o direito de crédito propriamente dito.
vi)
Argui ainda que não se pode olvidar que o frete, embora integre o custo da
mercadoria transportada, é sempre uma operação autônoma, que possui
regras próprias quanto à incidência das contribuições e, diga-se de
passagem, no âmbito da legislação do PIS/Pasep e da Cofins vigente, todas
as prestações de serviços realizadas no território nacional são tributadas.
vii)
Aduz que foi indevida glosa sobre Conhecimentos de Transporte Rodoviário
– CTRC, pois apresentou no Anexo IX da manifestação de inconformidade
que está comprovado que são fretes na operação de venda, o que não foi
analisado pela DRJ
viii)
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, requerendo o reconhecimento
do ressarcimento om atualização pela taxa SELIC conforme provimento
judicial nesse sentido obtido nos autos da ação de Mandado de Segurança
no 5010330- 06.2016.4.04.7002/PR.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Cuida-se de pedido de ressarcimentos de créditos de PIS/ Pasep e Cofins não
cumulativos vinculado às receitas do mercado interno. Em razão da existência de diversos pedidos
de ressarcimento no período de 2010 a 2014 a análise do direito creditório foi realizada através
do procedimento fiscal 0910600.2017.0011-4, resultando em glosas de diversas rubricas
pleiteadas pela Recorrente. Isto em decorrência da interpretação jurídica restrita sobre o conceito
de insumos amparada nas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e SRF no 404/2004.
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.384 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.900013/2017-21
5
Em apreciação da irresignação contra as glosas apresentada pela Recorrente, a DRJ
aplicando o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do RESP
no 1.221.170/PR –Tema 779 - sob a sistemática de recursos repetitivos, analisou o direito
creditório sob o prisma da essencialidade ou relevância, considerando a imprescindibilidade ou a
importância dos itens dentro da atividade econômica da Recorrente.
Contudo, mesmo com a aplicação do atual conceito de insumo foram mantidas
glosas que são objeto do presente recurso voluntário e, dentre elas, cumpre destacar, para o que
importa para este voto, as glosas de despesas com fretes.
Isto porque, conforme sustenta a Recorrente em suas razões recursais, as glosas de
fretes e que são objeto de controvérsia decorreram de despesas com armazenagem, que, na
realidade, se referiam a fretes sobre compras ou sobre retorno de bens e despesas com fretes
cujo conhecimentos de transporte rodoviário – CTRC não haviam sido apresentados originalmente
à fiscalização.
Ocorre que em manifestação de inconformidade, além de defender os créditos de
fretes sobre compras ou sobre retorno de bens, a Recorrente apresentou os conhecimentos de
transporte rodoviário – CTRC identificados no anexo IX da peça, o que não foi objeto de análise
pela DRJ. Vejamos passagem da decisão recorrida neste ponto.
“(...)
Item 4 - Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda
Nesta rubrica a interessada insurge-se contra as duas glosas de créditos que
foram efetivadas pela autoridade a quo: (i) sobre CTRC ́s não apresentados; e (ii)
sobre fretes de compras ou de retorno de bens, informados como fretes na
operação de venda. No primeiro caso, diz que possui total convicção do direito ao
crédito. Para tanto, apresenta (em arquivo anexo a manifestação) as cópias dos
CTRC ́s que tiveram o crédito glosado, bem como das respectivas notas fiscais.
Acrescenta que se tratam de fretes na operação de venda, cujo crédito consta
previsto no art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.833, de 2003. No tocante a segunda
glosa, argumenta, consoante constatação da fiscalização, que, em sua imensa
maioria, tratam-se de fretes sobre compras de insumos utilizados no processo
produtivo e, alguns poucos, de fretes de retorno. Diz que inexiste controvérsia
sobre a natureza do frete e nem, tampouco, sobre o direito ao crédito, uma vez,
que eles fazem parte dos custos dos insumos adquiridos, conforme o art. 289, do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99. Destaca que o direito ao crédito
decorre de lei e não do fato de ter sido informado em determinada linha do
DACON, Nesse sentido, diz que a glosa, pelo fato de o crédito ter sido informado
em linha equivocada no referido demonstrativo, não tem amparo legal,
implicando “em grave violação à lei na medida em que se deixa de reconhecer o
crédito em situação legítima.” Em conclusão pede o reconhecimento dos créditos
sobre os fretes de compras, demonstrados no anexo apresentado em conjunto
com a defesa.
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.384 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.900013/2017-21
6
Após analisar a legislação de regência da matéria, bem como os documentos
apresentados, constata-se que a interessada não possui razão em seus
argumentos.
No tocante aos fretes de transporte de leite e derivados (que se encontram
listados nos dois tipos de glosa), observa-se que não geram o direito ao crédito
básico em decorrência de as mercadorias transportadas, que são tributadas a
alíquota zero, não gerarem direito ao crédito básico das contribuições.
No que diz respeito aos custos de frete relacionados com a aquisição de insumos,
a IN RFB no 1911, de 2019, prevê, no art. 167, o seguinte:
“Art. 167. Para efeitos de cálculo dos créditos decorrentes da aquisição de
insumos, bens para revenda ou bens destinados ao ativo imobilizado,
integram o valor de aquisição (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso I,
com redação dada pela Lei no 11.787, de 2008, art. 4o, inciso II, com
redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37, inciso VI, com redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005, art. 45, e inciso VII; e Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, caput, incisos I, com redação dada pela Lei no 11.787, art. 5o,
inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21, inciso VI,
com redação dada pela Lei no 11.196, de 2005, art. 43, e inciso VII):
I - o seguro e o frete pagos na aquisição, quando suportados pelo
comprador; e
(...)
Na verdade, em linha com a defesa da interessada, referido dispositivo legal
atende o disposto no art. 289, § 1o, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
- RIR/99, ou seja, prevê que o valor do frete, quando suportado pelo comprador,
integra o custo de aquisição do bem.
É necessário esclarecer, entretanto, que no entendimento da autoridade
administrativa, a despesa com frete sobre a compra deve seguir a mesma
sistemática de cálculo do crédito gerado pelo bem cujo custo ele compôs.
Logo, o frete na aquisição de mercadorias quando contratado com pessoa jurídica
e suportado pelo adquirente dos bens pode, em princípio, gerar créditos básicos
do PIS e da Cofins, de vez que, nessa situação, ele integra o valor de aquisição das
mesmas. O crédito básico apurado sobre os valores pagos a título de frete nas
aquisições decorre, no caso, da técnica contábil e fiscal que integra tais despesas
ao custo de aquisição do bem. Tratando-se de valor que integra o custo de
aquisição, a possibilidade de apropriação de crédito básico calculado sobre a
despesa com frete deve ser determinada em função da possibilidade ou não de
apropriação de crédito básico em relação aos bens transportados, ou seja, nem
toda despesa com frete é capaz de gerar crédito básico a ser deduzido na
apuração não cumulativa do PIS e da Cofins, mas somente o frete pago nas
aquisições de insumos ou mercadorias também passíveis de gerar crédito básico.
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.384 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.900013/2017-21
7
Nesse sentido, portanto, em que pese os documentos apresentados (relativos aos
dois tipos de glosa), é de se manter as glosas em relação aos fretes de transporte
de leite e derivados, uma vez que estes produtos, no tocante às contribuições
(para o PIS e Cofins), eram (e continuam sendo)
tributados à alíquota zero, conforme inciso XI, art. 1o da Lei no 10.925, de 2004,
com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.
Por fim, no tocante aos outros fretes (os quais foram classificados indevidamente
como Despesa de Armazenagem), observa-se que a interessada não trouxe ao
processo quaisquer provas do direito alegado, ou seja, não realizou a
comprovação do direito ao crédito que alega possuir, relativo aos fretes de
compras ou de retorno de bens, informados como fretes na operação de venda.
E, no presente caso, considerando que já houve a instauração do contencioso
administrativo, o ônus da prova cabe à contribuinte, pois a legislação pátria
adotou o princípio de que a prova compete ou cabe à pessoa que alega o fato
constitutivo, impeditivo ou modificativo do direito.
Citada interpretação pode ser depreendida da leitura do artigo 16, III, do Decreto
n° 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal no âmbito federal,
e cujo rito processual deve ser adotado para a situação de fato (conforme
previsão contida no § 11 do art. 74 da Lei 9.430/96, com as modificações da Lei
10.833/2003), e do artigo 333, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
(...)Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.” Este entendimento é corroborado pelo disposto nos
art. 15 e 16 do citado decreto, acima transcritos, pois a interessada, a fim
de comprovar a certeza e liquidez do crédito, deveria obrigatoriamente
instruir sua manifestação de inconformidade com documentos que
respaldassem suas afirmações.
Cabe enfatizar, ainda, que a comprovação da existência de crédito junto à
Fazenda Nacional é atribuição da contribuinte, cabendo à autoridade
administrativa, por sua vez, examinar a liquidez e certeza dos créditos solicitados
e autorizar, após confirmação de sua regularidade, o ressarcimento ou
compensação do crédito conforme vontade expressa da contribuinte
Verifica-se pela passagem acima colacionada que, em que pese constar na decisão
recorrida que após analisar os documentos apresentados e de acordo com a legislação em
regência, constatou-se que não assistia razão à Recorrente, entendo que esta não é a realidade
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.384 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.900013/2017-21
8
dos autos, considerando as Planilhas de Julgamento, as quais foram juntadas ao presente processo
em Termo de Anexação de Arquivo Não Paginável específico (com descrição do conteúdo:
Planilhas referentes ao Julgamento DRJ) e os documentos acostados em manifestação de
inconformidade.
Pela referida planilha “Item 4 Despesas de Armazenagem e Frete DRJ” apenas as
despesas de frete de vendas e sobre compras de bens lançadas equivocamente na linha 07 do
DACON como despesas com armazenagem foram analisadas, vejamos:

Por outro lado, ao analisar os documentos apresentados em manifestação de
inconformidade (Anexo IX e X – fls. 837 e seguintes) temos a seguinte relação apresentada.

Fl. 1639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.384 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.900013/2017-21
9
Temos assim, que há divergência do que foi analisado pela DRJ tanto em relação
aos Conhecimentos de Transporte Rodoviário – CTRC, quanto em relação aos fretes lançados
equivocadamente cujo CTRC já haviam sido apresentados.
Neste sentido, embora a Recorrente tenha deixado de apresentar documentos no
momento da análise do direito creditório, fato é que no momento processual seguinte e oportuno,
em sua manifestação de inconformidade, os referidos documentos foram juntados e não se pode
negar o exame destes.
Assim, considerando que este Colegiado tem se posicionado sob a prevalência da
verdade material como norteadora do processo administrativo fiscal, assim entendido como busca
efetiva da realidade dos fatos e para que não haja prejuízos e correto saneamento do processo,
voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem:
i.
Analise o direito creditório lançados no DACON (independentemente da
linha que foram lançados) partir dos conhecimentos de transporte
rodoviário – CTRC e planilhas apesentadas no curso do procedimento fiscal e
em manifestação de inconformidade considerando o conceito de insumo,
segundo os critérios da essencialidade ou relevância, delimitados no REsp no
1.221.170/PR.
ii.
Realize eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada na presente Resolução.
iii.
Elabore relatório fiscal conclusivo manifestando-se acerca dos documentos e
das informações apresentadas nos presentes autos, avaliando a eventual
revisão das glosas realizadas, trazendo os esclarecimentos e as
considerações pertinentes quanto ao enquadramento de cada item no
conceito de insumo delimitado no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 1640
DF CARF MF
Original